Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. SERVIDOR PÚBLICO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AÇÃO DE PROTESTO. EDITAL DE INTIMAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença em que se pronunciou a prescrição da pretensão executiva de sentença proferida em ação popular.
2. Qualquer título ou documento que comprove a existência de uma dívida poderá ser legitimamente protestado. Este é o caso das sentenças judiciais de natureza condenatória, por se tratar de título executivo, assim previsto tanto no antigo quanto no atual ordenamento jurídico pátrio (art. 475-N, I, do CPC/1973 e art. 515, I, do CPC/2015, respectivamente), daí a possibilidade de seu protesto.
3. O CPC/1973, vigente à época do ajuizamento do protesto, não exige a indicação precisa do “nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário”, como atualmente exige o §2o do art. 517 do CPC/2015, tampouco condiciona a intimação por edital ao esgotamento das demais modalidades de citação.
4. A referência, no edital de intimação da ação de protesto, a “Ato da Mesa Diretora no 32/1991”, ao invés de “Resolução no 32/1991”, configura mero erro material, não comprometendo a finalidade do ato, de dar ciência da existência da ação de protesto e promover o aperfeiçoamento da relação processual.
5. De acordo com o Enunciado no 150 da Súmula do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. A pretensão de execução do crédito originado de verba remuneratória concedida de forma indevida a agentes públicos, à luz do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ser exercitada, contados do prazo do trânsito em julgado da sentença proferida em ação de conhecimento, salvo eventual causa interruptiva da prescrição.
6. A formalização de protesto judicial interrompe a contagem do prazo prescricional em favor do credor se for formalizado antes quinquênio legal para executar a dívida.
7. O prazo prescricional interrompido por ato processual legalmente previsto volta a fluir pela metade, a contar da data do último marco processual interruptivo, devendo ser observado o prazo total mínimo de 5 anos. Inteligência do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes do STJ. Se a pretensão executiva é formalizada antes do decurso desse prazo adicional, não há como proclamar a alegada prescrição.
8. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.